Tribunal: TJES
Processo: 0008461-85.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008461-85.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: HANNA FRANCA DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA – TAXA DE ASSESSORIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. Precedente.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, após fixada a tese da prescrição trienal no item “i”, do Tema 938, tem sido repetitiva no sentido de que, nas relações contratuais, eventual repetição de indébito submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do Código de Civil, e não ao prazo prescricional trienal.

4
.
É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratuais não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

5
. A
dmite-se,
contudo,
a indenização por dano moral quando o atraso
na entrega da obra
for expressivo
,
notadamente
se
as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam
as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por HANNA FRANÇA DIAS DA SILVA, ora Apelada, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ora Apelante, pretendendo a condenação desta última ao pagamento de indenização por dano moral e dano material decorrentes do atraso na entrega da unidade adquirida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como a restituição de taxas supostamente indevidas.

Pela sentença de fls. 287/295, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante a restituir/pagar (1) o valor relativo aos juros da obra; (2) a importância de R$ 190,00 (cento e noventa reais) cobrada a título de "taxa de administração"; (3) a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) cobrada a título de "taxa de assessoria e intervenção"; (4) multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o móvel; (5) danos emergentes no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), relativos ao desembolso com aluguéis e (6) dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs o recurso de apelação de fls. 316/341, sustentando, em síntese, que (1) inexiste atraso na entrega das chaves e, subsidiariamente, que deve ser considerada a mora a partir de fevereiro de 2015; (2) inexiste previsão de multa compensatória em favor da consumidora, sendo indevida a inversão promovida; (3) é descabida a condenação ao pagamento de dano emergente em razão da ausência de comprovação do dano; (4) é indevida a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes; (5) legalidade da cobrança da "taxa de assessoria"; (6) é devido o pagamento da "taxa de administração" prevista no contrato; (7) não há abusividade na cobrança de juros de obra na fase de construção, bem como que (8) inexiste dano moral indenizável na hipótese dos autos.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 346/360, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

As partes, pelas petições constantes dos ids 6369931 e 6381039, manifestaram-se quanto à eventual prescrição da pretensão de ressarcimento das taxas de assessoria e administração.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Novembro de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008461-85.2018.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADA: HANNA FRANÇA DIAS DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por HANNA FRANÇA DIAS DA SILVA, ora Apelada, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, ora Apelante, pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral e material decorrentes do atraso na entrega da unidade adquirida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como a restituição de taxas supostamente indevidas.

Pela sentença de fls. 287/295, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante a restituir/pagar (1) o valor relativo aos juros da obra; (2) a importância de R$ 190,00 (cento e noventa reais) cobrada a título de taxa de administração; (3) a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) cobrada a título de taxa de assessoria e intervenção; (4) multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o móvel; (5) danos emergentes no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), relativos ao desembolso com aluguéis e (6) dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs o recurso de apelação de fls. 316/341, sustentando, em síntese, que (1) inexiste atraso na entrega das chaves e, subsidiariamente, que deve ser considerada a mora a partir de fevereiro de 2015; (2) inexiste previsão de multa compensatória em favor da consumidora, sendo indevida a inversão promovida; (3) é descabida a condenação ao pagamento de dano emergente em razão da ausência de comprovação do dano; (4) é indevida a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes; (5) legalidade da cobrança da taxa de assessoria; (6) é devido o pagamento da taxa de administração prevista no contrato; (7) não há abusividade na cobrança de juros de obra na fase de construção; (8) inexiste dano moral indenizável na hipótese dos autos, bem como que (8) inexiste dano moral indenizável na hipótese dos autos.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 346/360, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Quanto ao atraso na entrega da obra, não merece reparos a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

O contrato de promessa de compra e venda firmada entre as partes na data de 05.04.2013 prevê, expressamente, o prazo de entrega do imóvel como sendo de “
29 meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a prominente vendedora e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis
” (fls. 47v).

Todavia, o próprio contrato ressalva que, não obstante o prazo de 29 (vinte e nove) meses a contar do registro, prevalecerá “
a data estabelecida no contrato de financiamento
” (fls. 50v), que, no caso, restou fixada como sendo 17.03.2014 (fls. 57, cláusula “C.10”).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a legalidade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, por reputar razoável a previsão de ocorrência de eventualidades que interfiram no cronograma inicialmente estabelecido pela construtora.

Nesse sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0005923-05.2016.8.08.0048, no âmbito desta Colenda Primeira Câmara Cível, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS JUROS DE FASE DE OBRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ADMISSIBILIDADE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.
3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. parcialmente provido.”

Assim, considerando a previsão de término da construção em 17.03.2014 (fls. 57), bem como a incidência da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), conclui-se que o imóvel deveria ter sido entregue até a data de 17.09.2014, iniciando-se, a partir de então, a mora da construtora, e não no mês de fevereiro/2015, consoante postulado.

Neste contexto, considerando que a entrega das chaves ocorrera apenas em novembro/2015 (fls. 151), resta evidenciada a mora de aproximadamente um ano e dois meses.

Acerca da inversão da cláusula penal prevista unicamente em desfavor do promitente-comprador, tem-se que tal matéria encontra-se pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante Tema 971:

“1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (REsp 1.614.721)

Destarte, não prospera a tese recursal da impossibilidade de inversão da cláusula penal fixada no contrato, na esteira da conclusão firmada na r. sentença vergastada.

Ademais, no caso concreto, não há cumulação da multa contratual moratória equivalente a 2% (dois por cento) do imóvel, que incidirá apenas uma vez, com lucros cessantes, eis que não houve condenação desta natureza (lucros cessantes), mas, sim, de condenação em danos emergentes (restituição de desembolso com aluguéis).

Nesta senda, a condenação imposta na r. sentença vergastada não viola a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970.

Quanto aos danos emergentes, verifica-se ser devida a restituição dos valores desembolsados pela Apelada com aluguel no período da mora, isto é, entre os meses de setembro/2014 e novembro/2015, o que resulta na quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), conforme devidamente comprovado às fls. 104/108.

No período da mora da construtora descabe, igualmente, a incidência da taxa de evolução da obra, sendo de rigor a restituição da quantia indevidamente cobrada da Apelada neste período.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSOS DE APELAÇÕES. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO DANOS EMERGENTES E GASTOS COM ALUGUÉIS. DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I Tendo a requerida injustificadamente descumprido o prazo acordado de entrega do imóvel, já contabilizado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, incorre em mora, que, no caso, começou a partir de janeiro/2016.
II Correta a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra
. III Recurso conhecido e desprovido. IV Tese vencida. O pagamento de indenização por danos morais deve ocorrer nos casos em que o atraso na entrega da obra estiver aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor. V Tese vencedora. O atraso injustificado na entrega do imóvel por período superior a um ano gerou mais que mero dissabor cotidiano, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poder concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria, razão pela qual razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160132663, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022 - grifei)

Quanto ao pedido de devolução das denominadas taxas de assessoria e de administração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no item “i”, do Tema 938, definiu a incidência da prescrição trienal, conforme disposto no art. 206, § 3º, inc. IV, do Código Civil:

“(i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC).”

Ocorre que a Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em questão de ordem suscitada no âmbito do recurso especial nº 1.918.648/DF, na data de 26.05.2021, determinou a instauração de procedimento de revisão do item “i”, do Tema 938, ainda pendente de julgamento, relativamente ao prazo prescricional aplicável, isto é, se o trienal ou decenal, sendo oportuno transcrever excerto da manifestação lavrada pelo Exmº. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

“Após a consolidação dessa tese, porém, a jurisprudência desta Corte Superior passou a se inclinar no sentido de que a pretensão fundada no enriquecimento sem causa, sujeita à prescrição trienal, é subsidiária, somente sendo aplicável quando o indébito não possua uma causa jurídica.

Havendo causa jurídica para o indébito, como no caso de indébito gerado no contexto de uma prévia relação contratual entre as partes, seria aplicável o prazo geral de prescrição, de 10 anos (cf. art. 205 do Código Civil), se outro prazo específico não for aplicável”

Ao final da afetação da questão ao procedimento de revisão, aquela Corte Superior de Justiça determinou a suspensão de recursos especiais e de agravos em recurso especial pedentes de julgamento, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento deste recurso de apelação.

Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, após fixada a tese da prescrição trienal no item “i”, do Tema 938, tem sido repetitiva no sentido de que, nas relações contratuais, eventual repetição de indébito submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do Código de Civil, e não ao prazo prescricional trienal, conforme ilustra, por todos, o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SUPOSTA OMISSÃO E/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.º 284 DO STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX-EMPREGADO APOSENTADO. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N.º 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ APRECIADO SOB O RITO DO JULGAMENTO REPETITIVO. TEMA N.º 1.034. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O caso em debate não tem origem em nenhuma declaração de nulidade de cláusula de reajuste, o que implica a não incidência do Tema n.º 610 do STJ. Nesse contexto e
na linha dos mais recentes precedentes desta Corte, a pretensão de repetição de valores cobrados indevidamente em virtude de uma relação contratual, prescreve no prazo de 10 anos
(EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, DJe 23/5/2019).

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.786.381/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 – grifei)

Neste contexto, e à vista da jurisprudência que tem prevalecido no âmbito da Corte Superior de Justiça e da efetiva sinalização de alteração do precedente vinculante (item “i” do Tema 938), entendo por adotar o entendimento segundo o qual a prescrição, na hipótese, é decenal e não trienal, conforme disposto no art. 205, do Código Civil.

Quanto à devolução da taxa de assessoria, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), bem como da “taxa de administração”, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais), conforme se observa do termo aditivo de fls. 101/101v, aplica-se a tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº 1.599.511/SP, nos seguintes termos: “
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compre e venda de imóvel.
”

Embora a rubrica não tenha sido nominada de SATI, trata-se, a toda evidência, de “atividade congênere”, razão pela qual não merece reparos a r. sentença neste particular.

Em seguimento, é cediço que a mora contratual não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

Na hipótese dos contratos de aquisição de bem imóvel na planta, admite-se a indenização por dano moral quando o atraso for expressivo, notadamente se as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

O atraso na entrega da obra verificada na hipótese dos autos foi de aproximadamente um ano e dois meses após o decurso do prazo de tolerância, o que, a meu sentir, revela contexto que supera o que se entende como mero dissabor, notadamente porque relacionado à moradia, à aquisição da casa própria e ao planejamento familiar.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixada na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado à reparação pretendida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais pois fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.